Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO CONSIGNANTE. RESCISÃO DO INSTRUMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RATEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos novos nos autos, após a prolação da sentença, quando não há indícios de má-fé na conduta da parte que pleiteia a sua juntada, e desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, de modo que não sendo essa a hipótese dos autos, impossível analisá-los em sede recursal.
3. No contrato estimatório (artigo 534 do Código Civil), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação do bem consignado, com opção de pagamento do preço ajustado ou da restituição do bem ao final do prazo previamente estabelecido.
4. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização pelas perdas e danos”.
5. Diante do flagrante inadimplemento contratual por parte da consignatária, consubstanciado no não pagamento ao consignante do valor integral ajustado, e tendo em vista não restar comprovado ter sido o veículo alienado a terceiro, acertada se revela a determinação emanada pelo d. magistrado a quo no sentido de que seja rescindido o contrato de consignação firmado, com retorno das partes ao status quo.
6. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.
7. A sucumbência mínima ocorre quando um dos litigantes decai em parte ínfima do pedido, situação na qual a parte adversa deverá arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais, na forma do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, hipótese que não se aplica ao caso dos autos. Constatada a sucumbência parcial, os ônus dela decorrentes devem ser suportados proporcionalmente pelas partes, nos termos do caput do referido dispositivo.
8. Apelações interpostas pela autora e pelo segundo réu conhecidas e não providas. Apelação adesiva interposta pela primeira ré conhecida e parcialmente provida.